Tribunal: STF
Processo: ARE 1482281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 26, p. 1-2):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REGULAMENTO BÁSICO DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (REG). REVISÃO DE BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS (80% E 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO) E MULHERES (70% E 25 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO) EM SITUAÇÕES SEMELHANTES, BENEFICIANDO OS FILIADOS DE SEXO MASCULINO MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 10% (DEZ POR CENTO) NO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452/STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. (1) DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO VOLTADA A ANULAR NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES – INAPLICABILIDADE AO CASO EM APREÇO DO ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. (2) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES – PRELIMINAR REJEITADA. (3) ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA, AO ADERIR A NOVO PLANO DE PREVIDÊNCIA, NÃO TERIA MAIS DIREITO DE REVISAR SEU BENEFÍCIO COM BASE NAS REGRAS DO REGULAMENTO BÁSICO DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (REG) – PRETENSÃO DE REFORMA ACOLHIDA – CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDANTE, DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE, ASSINOU O “TERMO PADRÃO DE ADESÃO E TRANSAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS – REB” E, POSTERIORMENTE, O “TERMO DE ADESÃO ÀS REGRAS DE SALDAMENTO DO REG/REPLAN E NOVAÇÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIO”, OPTANDO, ASSIM, POR SE DESVINCULAR DO REG, ADERIR A PLANO DIVERSO E RENUNCIAR A DIREITOS PROVENIENTES DO PLANO PRIMEVO, DANDO PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL QUITAÇÃO EM RELAÇÃO A EVENTUAIS OBRIGAÇÕES E VALORES DELE DECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE EM APREÇO, DE SIMPLESMENTE APLICAR A TESE FIRMADA NO TEMA 452/STF, COMO DEFENDIDO PELA AUTORA, VISTO QUE O BENEFÍCIO QUE ELA PRETENDE REVISAR NÃO ESTÁ MAIS VINCULADO AO REGULAMENTO BÁSICO DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (REG) – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE ALEGAÇÕES E PEDIDOS RELACIONADOS A EVENTUAIS CAUSAS DE NULIDADE NOS TERMOS DE ADESÃO PACTUADOS PELAS PARTES – TRANSAÇÕES REALIZADAS, PORTANTO, QUE CONFIGURAM ATOS JURÍDICOS PERFEITOS E ACABADOS, DEVENDO SER OBSERVADAS INTEGRALMENTE AS DISPOSIÇÕES AJUSTADAS NOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS, EM ESPECIAL, A DESVINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR RECEBIDO PELA AUTORA DO REGULAMENTO BÁSICO DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (REG) E A CONSEQUENTE MIGRAÇÃO PARA PLANO DIVERSO – PRECEDENTES. (4) INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30, p. 1).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, I, da Constituição da República, bem como ao julgado do RE-RG 639.138 (Tema 452). Nas suas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 47, p. 14-15):



    “A Recorrente não nega a adesão a novo Plano de Benefícios, entretanto aduz que mesmo com a migração, aquele vício de origem, que foi declarado Inconstitucional pelo E. STF, no julgamento do Processo 639.138, que teve Repercussão Geral declarada, ainda persiste, como demonstra a tabela antes reproduzida, extraída do próprio Regulamento.



    Ainda que, com a ocorrência da migração, o “Saldamento do REG/REPLAN” não igualou os vencimentos entre os beneficiários do Sexo Masculino e Feminino. Em termos percentuais, as mulheres permaneceram em patamar inferior, porquanto, com a adesão, aquela situação não foi regularizada, assim, aquele TRAMENTO DISCRIMINATÓRIO, declarado inconstitucional, remanesce.



    Mesmo na mudança de plano, o julgador deve analisar se estão presentes, nas condições desse novo Plano, a isonomia entre todos os participantes, se concorrem em condições de igualdade, o que não ocorre no caso concreto. 



    E, apesar da concordância em migrar de plano, não pode a Recorrente ver-se privada de ingressar em juízo para discutir, ante as abusividades cometidas pela entidade previdenciária através de novas cláusulas contratuais, mormente quando estas não resolvem problemas antigos.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 452 da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 52).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 26, p. 6-10): 



    “Em suma, a pretensão de revisão do benefício de suplementação de aposentadoria parte do pressuposto de que o Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG) – ao qual a autora se vinculou quando de sua aposentadoria – não teria concedido “tratamento isonômico para homens e mulheres, premiando os primeiros com mais 10% (dez por cento) nos vencimentos, quando da aposentadoria proporcional, em detrimento às mulheres, ou seja, quando se tratava do sexo masculino, utilizava a regra do REG, quando do feminino, utilizava a regra da Lei nº 8213, de 24 de julho de 1991, que estabelecia um percentual 10% menor” (mov. 1.1, autos de origem). 



    De fato, da leitura conjunta do art. 53, incisos I e II, da Lei n. 8.213/91, e dos itens 7.1 e 7.2 do mencionado regulamento (REG), verifica-se que houve a estipulação, pela FUNCEF, de percentuais distintos para homens (80% e 30 anos de contribuição) e mulheres (70% e 25 anos de contribuição) em situações semelhantes, de forma a beneficiar os filiados de sexo masculino mediante o acréscimo de 10% (dez por cento) no salário-de-benefício:



    (...)



    Dada a relevância dessa específica discussão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em caso análogo ao aqui tratado (RE 639.138/RS), reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (Tema 452/STF: “Cláusula de plano de previdência complementar que estabelece valor inferior de complementação de benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição”) e, em recente julgado, fixou a seguinte tese vinculante: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”



    (...)



    E é justamente com base nessa tese vinculante fixada pelo STF que a demandante, aposentada desde 20.01.1992, busca revisar seu benefício, a fim de receber os valores decorrentes da inconstitucional diferença de 10% (dez por cento) indicada no REG, em parcelas vencidas e vincendas. 



    No caso em apreço, no entanto, não há simplesmente como aplicar a tese firmada no Tema 452/STF, como defendido pela autora, visto que o benefício que ela pretende revisar não está mais vinculado ao Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG). 



    Nesse sentido, verifica-se que a autora e a FUNCEF, em 04.02.2002, assinaram o nominado “Termo Padrão de Adesão e Transação ao Regulamento do Plano de Benefícios – REB”, oportunidade em que a relação jurídica mantida entre as partes passou a ser regida “pelo Regulamento do Plano de Benefícios REB, aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC, em 05 de agosto de 1998, com suas alterações posteriores também aprovadas pela SPC, denominado, a partir de então, REB.” Por meio do referido termo, além de se desvincular do plano de Benefícios REG e aderir ao REB, a requerente obteve indenização pecuniária, concordou que o pagamento da verba transacionada importaria “plena, geral, irrevogável e irretratável quitação” de todos e quaisquer valores por ela reclamados contra FUNCEF, assim como reconheceu expressamente a cessação de quaisquer direitos e obrigações decorrentes do período de vinculação ao plano previdenciário antigo (mov. 39.12, autos de origem).



    Não bastasse isso, mostram os autos que a apelada, em 29.08.2006, firmou o “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários”, o qual tinha por objeto a adesão do assistido migrado “para o Plano de Benefícios denominado REB às regras de saldamento do Plano de Benefícios REG/REPAN.” De acordo com esse específico termo, observa-se que a autora, entendendo ser mais benéfico para si, aderiu “livre e espontaneamente às regras de saldamento constantes nos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPAN”, passando o benefício por ela então recebido a ser calculado “por aquelas regras”. Como incentivo à adesão ao saldamento, ademais, a demandante recebeu, em parcela única, nominado “Pecúlio Especial”, no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), dando as partes contratantes, ao final, “mutualmente, plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referentes às regras anteriores do REG/REPLAN e do REB, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” (mov. 39.13, autos de origem). 



    Assim sendo, resta claro que a autora, de livre e espontânea vontade, optou por se desvincular Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG), passando a aderir a plano diverso, que entendeu mais benéfico para si. E ao assim agir, como visto, renunciou a direitos provenientes do plano primevo, dando “plena, geral, irrevogável e irretratável quitação” em relação a eventuais obrigações e valores dele decorrentes. Bem por isso, não há, agora, como a apelada almejar revisar o valor inicial do benefício a ela concedido em 20.01.1992 – ainda que para tanto fundamente sua pretensão em tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 452) –, dada as disposições às quais anuiu quando celebrou os termos de adesão junto à FUNCEF, em 04.02.2002 e em 29.08.2006, como acima explicitado. 



    E nem se fale que a pretensão revisional encontraria amparo mesmo que considerado o Regulamento do Plano de Benefícios – REG/REPLAN, como defendido em sentença. É que, com a devida vênia, diferentemente do que compreendeu o d. magistrado, a manutenção da “diferenciação entre os sexos no plano ‘REG/REPLAN Saldado’” não se estendeu à complementação da aposentadoria da apelada. Acerca do assunto, a despeito de o Regulamento REG/REPLAN ainda prever regras distintas e não isonômicas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria (Capítulo VII, art. 27 – mov. 39.8, autos de origem), o cálculo do benefício atualmente recebido pela autora não observa tais disposições, pois está vinculado apenas “às regras de saldamento constantes nos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios denominado REG/REPAN”, que tratam os beneficiários de forma idêntica, sem distinção de gênero (vide cláusulas segunda e terceira do “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários” – mov. 39.13, autos de origem).



    Importante registrar, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que “a transação para migração de plano de benefícios implica novação, ocorrendo em um contexto de amplo redesenho da relação contratual previdenciária mediante o estabelecimento de um ato jurídico perfeito” (STJ, 4ªT, AgInt no REsp n. 1.771.443/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 04.08.2020), do que se conclui que a desconsideração unilateral da transação não apenas se revela impossível, como demanda a formulação de pretensão anulatória pela parte interessada. 



    No caso concreto, contudo, em momento algum foi questionada a higidez dos termos de adesão firmados entre os litigantes e que culminaram na desvinculação do benefício da autora do Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG) – até porque a requerente omitiu em sua petição inicial o fato de ter migrado de plano em duas oportunidades, vindo aos autos esse relevante dado por ocasião da contestação apresentada pela FUNCEF.



    (...)



    Ausentes, portanto, alegações e pedidos relacionados a eventuais causas de nulidade nos termos de adesão pactuados pelas partes, as transações realizadas configuram atos jurídicos perfeitos e acabados, devendo ser observadas integralmente as disposições ajustadas nos respectivos instrumentos, em especial, aqui, a desvinculação do benefício complementar recebido pela autora do Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais (REG) e a consequente migração para plano diverso.”



    Com efeito, quanto do julgamento do mérito do referido Tema 452, foi analisada, naquela oportunidade, a alegada ofensa ao princípio da isonomia, levando-se em consideração de que tratava, na espécie, de contrato de adesão. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, destacado no relatório do referido paradigma do Tema 452, pelo Ministro Relator Gilmar Mendes:



    “Mérito do recurso em exame A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de seguros dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, da Constituição Federal. 



    No caso em exame se trata de contrato de adesão, cuja interpretação deve ser mais benéfica à parte hipossuficiente, quanto mais em se tratando de matéria relativa à previdência privada, que embora trate de res privata submete-se as regras de ordem pública quanto a sua formação e execução dos referidos planos assistenciais. Portanto, é perfeitamente possível estabelecer a equiparação no caso em tela entre situações semelhantes, na medida em que, tanto homens quanto mulheres no mais das vezes contribuem sobre bases salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida”. (grifos nossos)



    Assim, diante de tal contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.



    Por oportuno, em caso específico ao ora em exame, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.415.975/PR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.02.2023, transitada em julgada em 01.03.2023, ocasião em que foram extraídos trechos do apelo extremo interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, ora Recorrente: 



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF alega violação aos arts. 5º, I e XXXVI; e 202, caput, da Constituição Federal, e requer a reforma do acórdão recorrido pelos fundamentos abaixo transcritos (Vol. 41, fl. 4): 



    “As ora Recorridas ingressaram com a Ação Declaratória arguindo que em decorrência do vínculo empregatício com a Caixa Econômica Federal - CEF, inicialmente encontravam-se vinculadas ao Serviço de Assistência e Seguro Social do Economiário - SASSE, e, posteriormente, à FUNCEF, para a qual contribuíram visando a complementação de aposentadoria. Consignaram que ao completarem o tempo de contribuição para suas aposentadorias proporcionais, a FUNCEF realizou todos os procedimentos necessários para que aposentadoria se efetivasse. Entretanto, alegam que a Recorrente malferiu o princípio da isonomia, eis que seus proventos de aposentadoria foram pagos pela Recorrente em percentuais diversos daqueles pagos os participantes do sexo masculino. Assim sendo, pleitearam: 



    a) a revisão do benefício, com aplicação de 10% equitativo aos homens; 



    b) o pagamento da diferença de benefício, no percentual que seria correto, mês a mês, integrando-o ao benefício atual;



    c) a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Alteração Contratual assinado por cada uma das Recorridas;



    d) o pagamento da suplementação de 80%, sobre a diferença entre o salário real e o beneficio concedido pelo INSS, desde a data de suas aposentadorias; e) a inversão do ônus da prova, com base nas regras do (Código de Defesa do Consumidor. 



    […] 



    Ao se filiarem a FUNCEF, as Recorridas firmaram contrato, que não pode ser desfeito por ato unilateral, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e acabado (artigo 5°, XXXVI da CF). 



    E é justamente de ofensa a mencionada garantia constitucional que tratou o pleito das Recorridas, ao provocarem a atividade jurisdicional para percebimento de benefícios diversos do espontaneamente pactuado. 



    […] 



    Concessa venia, mas a decisão que julgou procedente a demanda é equivocada. Isto porque não há que se falar em violação do princípio da isonomia, eis que a diferença de percentual de benefício decorre da diferença de tempo de contribuição: as mulheres poderiam se aposentar com no mínimo 25 anos de serviço no percentual de 70%, já os homens, com no mínimo 30 anos de serviços e percentual de 80% de beneficio.



    Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois este consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. 



    Nesse sentido, é preciso destacar que o critério adotado pela FUNCEF para utilizar percentual de benefício complementar diferenciado para homens e mulheres é que estas contribuem cinco (05) anos a menos que os homens. Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da igualdade. O princípio em análise restaria maculado se as mulheres ainda que contribuindo por período menor, ao final viessem a receber benefícios idênticos, que não levassem em conta o período de contribuição. 



    Registre-se, o contrato firmado com as Recorridas teve o objetivo de estabelecer a proporcionalidade entre os benefícios das participantes do sexo feminino em decorrência das suas respectivas contribuições feitas à previdência complementar, conferindo às participantes o direito de se aposentar proporcionalmente. Em razão das referidas participantes terem contribuído 5 (cinco) anos a menos do que os homens, necessária e lógica também a redução do percentual de seus benefícios, mantendo-se assim o equilíbrio atuarial do plano e em respeito ao texto constitucional que assim prescreve. 



    […] 



    Não há que se falar em diferença de tratamento, tampouco afronta ao principio constitucional da isonomia, uma vez que as mulheres recolhem da mesma forma que os homens, porém durante período mais curto (5 anos a menos). É evidente que quanto mais a pessoa contribuir, tanto mais receberá a título de complementação de sua aposentadoria, isto sim constitui respeito e observância ao principio em tela. Evidente, também, que tal critério se aplica para os associados de qualquer dos sexos não se podendo falar em qualquer violação ao principio da isonomia, inserido no art. 5°, inciso I da carta política aplicável. 



    […] Não bastasse, é preciso considerar que as recorridas aposentaram-se proporcionalmente quando completaram 25 anos de contribuição à previdência, conforme artigo 202, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nessas circunstâncias, não há como cogitar de tratamento não-isonômico entre homens e mulheres. Registre-se, no plano de previdência ao qual as Recorridas eram vinculadas não estava prevista aposentadoria proporcional para a mulher, o que foi alterado com o advento da Carta Constituinte de 1988, destinada exclusivamente à Previdência Oficial. 



    As Recorridas optaram por aposentar-se de forma proporcional, demonstrando desinteresse por beneficio previdenciário em patamar mais elevado, pois poderiam ter contribuído por período superior, o que elevaria o percentual de beneficio, abdicaram, pois deste direito por livre iniciativa”. 



    (...)



    Pois bem. No julgamento do RE 639.138-RG, Tema 452, Relator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: 



    (...)



    Opostos Embargos de Declaração em face do referido acórdão paradigma com o escopo de modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada: 



    (....)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento” (grifos nossos).



    Aplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 452 da repercussão geral, motivo pelo qual a decisão ora agravada não deve ser mantida. 



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais: 



    Destaco da ementa de referido julgado:



    “V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X 



     X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de restabelecer a decisão nos embargos de declaração da sentença (eDOC 16), em todos os seus termos, inclusive em relação aos ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente